Tribunal: CARF
Processo: 13804.000689/2004-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13804.000689/2004-09 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.986 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2010 Recorrente
Recorrente
NAZARETH CARDIA BITTENCOURT Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVAS.
É ônus do contribuinte, fazer prova de suas alegações com documentos hábeis
ao fim que se destinam, sendo certo que o contribuinte carreou aos autos
documentos necessário para provar suas alegações, razão lhe assiste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 38/42) contra decisão de primeira instância
(fls. 26/28), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo sobre autuação contra a contribuinte
acima qualificada, conforme auto de infração às fls. 14/15, para cobrança do
Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2000, ano-calendário 1999, no valor
de R$ 2.295,79 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e nove
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000689/2004-09
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000689/2004-09

centavos), a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados de
acordo com a legislação de regência.
2. A autuação decorreu de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual, tendo sido constatada a infração de omissão de rendimentos no valor de
R$ 63.916,58 auferidos da fonte pagadora CNPJ 61.024.170/0001-09, conforme
informação em DIRF.
3. Cientificada da exigência tributária em 22/01/2004, conforme
cópia de Aviso de Recebimento — AR de fl. 07, a contribuinte apresenta
impugnação de fls. 01/02, onde alega que houve erro de informação prestada
pelo IPESP, vez que o valor de R$ 63.916,58 foi declarado pela sua filha, Maria
Stella Cardia Bittencourt, CPF 105.531.848-81.
4. A contribuinte foi intimada a apresentar documentação
complementar, como relacionado à fl. 20, tendo requerido, em arrazoado de fl.
21, prazo de 15 (quinze) dias para "providenciar junto ao Instituto de Previdência
do Estado de São Paulo, os documentos relacionados na intimação recebida, cuja
cópia segue em anexo".
5. A interessada não mais voltou ao processo, deixando de atender
à intimação de fl. 20.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Na falta de comprovação, com documentação hábil e idônea, do erro na
informação prestada em DIRF pela fonte pagadora, deve subsistir o
lançamento de ofício.

A 3a Turma da DRJ/SPOII considerou procedente o lançamento, mantendo o
crédito tributário exigido, por falta de comprovação.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- deixou de apresentar a documentação solicitada, por estar aguardando resposta
da solicitação do prazo de 15 dias;
- ficou surpreendida com o julgamento de improcedência da Impugnação;
- ela e sua filha Maria Stella Cardia Bittencourt são pensionistas do Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo, na proporção de 50% cada uma; conforme faz prova o
documento anexo.
Reitera as alegações da impugnação e junta documentos.
Requer o cancelamento do débito fiscal e a liberação da restituição do imposto de
renda.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000689/2004-09

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 15/10/2009 (e-fl. 33); Recurso Voluntário
protocolado em 13/11/2009 (e-fl. 38), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 35).
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica ou Física, Decorrentes
de Trabalho com Vínculo Empregatício.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
7. Contradizendo as alegações da contribuinte, diga-se que o art.
85 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda— RIR11999) determina que a pessoa física deve declarar todos os seus
rendimentos tributáveis, fazendo a devida compensação do quantum de imposto
retido correspondente a esses rendimentos declarados.
8. Não obstante a intimação de fl. 20, a litigante não logrou
comprovar que houve erro de informação em DIRF pelo Instituto de Previdência
do Estado de São Paulo e que os rendimentos omitidos não lhe pertencem, mas
sim à sua filha.
9. Fica, portanto, a autoridade julgadora com a convicção de que
a litigante incorreu na infração apontada no auto de infração, cabendo a
aplicação do art. 841 do aludido RIR 1999.
10. Resta proferir o voto pela procedência do lançamento.

Irresignada a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito, juntando
documentos.
Tendo em vista o conjunto probatório contido nos autos, a irresignação da
recorrente é pertinente, eis que a pensão do Dr. Gilberto Alves Bittencourt, eram pagas
individualmente a sua esposa e filha, bem como restou provado que ambas fizeram a declaração
dos rendimentos recebidos a título de pensão do Estado de São Paulo.
Assim nesta quadra de entendimento, sendo sincera as alegações da recorrente
pela documentação juntada, carece de reforma a r. decisão primeira.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.000689/2004-09

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital